Tribunal: TJMT
Processo: 1024556-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024556-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEISOM ARLEI MOS - CPF: 058.853.959-77 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sem a comprovação inicial do teor da notificação extrajudicial
pela instituição financeira
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se
o devedor foi constituído em mora nos termos da legislaç
ão vigente.

III. Razões de decidir

1
. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, estabelece que a comprovação da mora, em contratos com alienação fiduciária, se dá pelo envio da notificação extrajudicial ao end
e
reço do contrato, sendo dispensável o recebimento pelo devedor.

2
. O agravado sanou o vício documental ao juntar ata notarial que comprovou o teor da notif
i
cação enviada, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de Agravo de Instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: “A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão, pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do
recebimento pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 2º, §2º e art. 3º; Código de Processo Civil,
arts
. 321 e 485.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.951.888/RS (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEISON ARLEI MOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

S
ustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que
o autor, ora agravado,
não comprovou a constituição em mora, em razão da ausência do inteiro teor da notificação.

Ressaltou que o agravado apenas juntou o aviso de recebimento-AR e o número do rastreador do Correio, sem demonstrar o que foi remetido com ele e se algo realmente foi remetido, já que não juntou a demonstração da notificação extrajudicial.

Dessa forma,
afirma
estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão
do efeito suspensivo ativo, para suspender a
decisum
agravada e determinar a imediata restituição do veículo.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 236689186).

O pedido de tutela antecipada recursal foi
deferido em parte, a fim de suspender a decisão agravada, determinando que o banco se abstenha de efetuar a alienação do veículo até o final do julgamento do presente recurso
(ID
237275668
).

Em suas contrarrazões (ID 243491693), o agravado afirmou que houve a regular constituição da mora, que foi encaminhada ao endereço do agravante. Na oportunidade, anexou no presente recurso a ata notarial de constatação de fato, comprovando o teor da notificação extrajudicial inserida no envelope, bem como o seu número de rastreio, conforme pode se ver nos documentos contidos do ID 243492165 ao ID 243492167. Assim, pugnou pelo desprovimento do recurso, ante a regular constituição em mora.

O agravante juntou petitório no ID 243502169, ratificando as razões do agravo para reiterar o pedido de provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

move
ação
de busca e apreensão
c/c tutela antecipada de urgência
contra
DEISON ARLEI MOS
,

diante da inadimplência do agravante no pagamento da cédula de crédito bancário
nº C252300579
firmada no valor de R$
437.009,00
(
quatrocentos e trinta e sete mil e nove reais
).

Após o ajuizamento da ação, o Magistrado singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente (
Marca
RAM, 2500, Diesel, cor cinza, Ano Fabricação 2021, Ano modelo 2022, Chassi 3C6UR5FL2NG140891
).

No entanto, no ajuizamento da ação a instituição financeira somente anexou o aviso de recebimento – AR, sem constar o inteiro teor da notificação.

Contra essa decisão se insurge o
agravante, afirmando
que o agravado não comprovou a constituição em mora.

Pois bem. Analisando os fatos e documentos expostos, em que
pese
à
irresignação do
Agravante
, tem-se que
a decisão recorrida não merece reparos.

Como se sabe, a
comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Destaca
-se que no momento do ajuizamento da demanda, o agravado somente anexou o aviso de recebimento – AR, com o número do rastreador dos Correios, sem demonstrar o que havia sido remetido dentro do envelope,
não anexando
a notificação extrajudicial.

Contudo, posteriormente o agravado demonstrou na ação que a notificação foi encaminhada pelo
s
correio
s
por carta registrada, no mesmo endereço do contrato, porém não foi entregue porque o agravante se encontrava “ausente”.

Recentemente, o
c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando
à
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos
(
ID
s

165076656 e 169544749
, na origem).

Não obstante o agravante afirme que
a comprovação da constituição da mora deveria ter sido demonstrada no momento do ajuizamento da ação, razão não lhe assiste.

Conforme entendimento
pacífico
do STJ
é
plenamente possível sanar vícios depois de proposta a ação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1.
A jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da instru
mentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
( REsp
1.477.851/PR, 3ª Turma,
DJe
04/08/2015 e
AgInt
no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma,
DJe
27/10/2017).
1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações
Eireli
com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado.
O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa.
1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)
.

(
g.n
)

Em cas
os idênticos, os demais Tribunais se manifestaram pela possibilidade de realizar a emenda da inicial, nos termos dos artigos 317 e 321 do CPC, com o propósito de comprovar a constituição em mora do devedor. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA
DO DEVEDOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL –
COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É VÍCIO SANÁVEL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC – ERRO IN PROCEDENDO – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade ou não de previa intimação da parte autora para emendar a inicial quando tratar-se de vício sanável como na hipótese de pedido indeterminado. 2. A legislação processual confere ao juiz a possibilidade de indeferir a Petição Inicial, na hipótese de não ser possível a correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação. 3. In
casu
, entendeu o juízo “ad quo” que o requerente não comprovou validamente a mora, razão pela qual indeferimento da petição inicial, ante a ausência de condição de procedibilidade, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo a demanda nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. "
4. Com efeito, extinguir o processo por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, sem antes oportunizar a emenda viola o disposto no art. 321 do CPC. E, ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem a prévia determinação de emenda ofende a celeridade e a economia processual, bem como a instrumentalidade das formas.

5. Sendo assim, conquanto a inicial não tenha sido elaborada com a melhor técnica, não foi oportunizado ao autor a possibilidade de sanar os defeitos apontados pelo magistrado, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.
6. Outrossim, caberia ao juízo, uma vez evidenciada a falta da indispensável juntada do “AR de Recebimento” da Notificação Extrajudicial”,
oportunizar ao autor a emendar ou complementar a exordial, visto tratar-se de vício sanável, o que do exame dos autos depreende-se não ter ocorrido in
casu
, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença vergastada.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo “ad quo” pa
ra regular composição do feito.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807090-34.2020.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO
ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
PROVIDÊNCIA PERFEITAMENTE POSSÍVEL
. 1. A regular
constituição do devedor em mora é requisito da inicial da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, mas sua ausência constitui-se como vício sanável, nos moldes do que dispõem os artigos 317 e 321, ambos do CPC.

2. Mostra-se viável a emenda da inicial com vistas a demonstrar a constituição em mora do devedor, admitindo-se, para tanto, a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação da parte
adversa
. Agravo
de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
”
(TJ-GO - AI: 02962299720188090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/11/2018)
(
g.n
)

In
casu
, não obstante no ajuizamento da ação de busca e apreensão constar somente o AR (aviso de recebimento), posteriormente a instituição financeira logrou êxito em demonstrar que a notificação
extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS).

Sobre a matéria segue entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído
em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.
”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.
”

(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

DEISON ARLEI MOS
,
revogando-se a liminar concedida parcialmente neste recurso no ID 237275668.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se majorar verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024